Tribunal: TCU
Processo: 008.887/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 492024 e códigoUasg 90030 (Objeto: Constitui objeto deste instrumento a contratação de empresa de engenharia civil para avaliação e diagnóstico de eventuais patologias existentes, que causem (ou que possam vir a causar) infiltrações de água e/ou umidade nas fachadas do prédio do CONTRATANTE, sito à Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 300, Bairro Praia de Belas, Porto Alegre - RS.)

Inteiro teor:
Acórdão 2042/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação formulada pela empresa Costa Engenharia, Projeto & Consultoria Ltda., acerca de possíveis irregularidades no Contrato no 49/2024, celebrado com o Tribunal Regional Federal da 4a Região (TRF-4), que tinha como objeto a contratação de serviços de engenharia civil para avaliação e diagnóstico de patologias nas fachadas do prédio do TRF-4, localizado em Porto Alegre/RS, com vigência até 24/02/2025 e valor de R$ 45.000,00; Considerando que a representante alega, em síntese, que a rescisão unilateral do contrato foi realizada sem fundamentação técnica adequada, com ocultação de informações administrativas relevantes e em violação aos princípios da governança pública, publicidade e boa-fé objetiva, por fim, aponta risco de geração de passivos ocultos e impacto no patrimônio da União; Considerando que pleito contém mera irresignação da representante contra atos de gestão e fiscalização de contrato, bem como não consta dos autos elementos que indiquem prejuízo ao erário ou outra irregularidade apta a perfazer interesse público suficiente a ensejar a atuação deste Tribunal; Considerando que a competência do Tribunal de Contas da União em denúncias e representações não comporta a defesa de interesses privados dissociados do interesse público (Acórdãos 3.273/2013 e 2.439/2013 ambos do Plenário, 4.402/2016 da Primeira Câmara); Considerando que a tutela de interesses ou direitos subjetivos deve ser resolvida perante a própria administração contratante, por meio de recurso administrativo, ou perante o Poder Judiciário, mediante a devida ação judicial ( Acórdão 1166/2015-TCU-Primeira Câmara ); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso II, 237 e 235 do Regimento Interno do TCU, e o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer a representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes; remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 11) à representante e à Unidade Jurisdicionada; e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 008.887/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Tribunal Regional Federal da 4a Região. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Julianne de Jesus Nascimento, representando Costa Engenharia, Projeto & Consultoria Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.